Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700019-70.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA deduzido pela Apelante (KM TRANSPORTE ESCOLAR). A Apelante sustenta que nas contrarrazões os Recorridos limitaram-se a fazer remissão aos argumentos da contestação e aos fundamentos da sentença. Salienta que o Decreto Distrital 37.332/2016 e a Instrução de Serviços 896/2016 são nulos porque exorbitam a competência legislativa do Distrito Federal. Requer “a concessão de TUTELA DE EVIDÊNCIA, com fundamento no art. 311 do CPC, para suspender as exigências contidas no Decreto n° 37.332, de 2016, nos termos do pedido constante da petição inicial emendada (id.112314618)". É o relatório. Decido. Não há embasamento para a concessão da tutela da evidência requerida incidentalmente após a interposição da apelação. Primeiro, porque a tutela da evidência prevista no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil é incompatível com o estágio processual da relação processual. Segundo, porque, consoante bem ponderado na r. sentença, as normas jurídicas impugnadas estão compreendidas na esfera normativa conferida pelo artigo 139 do Código de Trânsito Brasileiro e compreendidas no poder de polícia de que estão investidos os Apelados. Isto posto, indefiro a tutela da evidência requerida. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator